Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709610-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NILTON TEIXEIRA, ANTONIO NILTON TEIXEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a suspensão do feito para tentativa de conciliação entre as partes e deferiu a adjudicação do imóvel penhorado. Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira relatam que o imóvel penhorado foi avaliado há tempo considerável em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), razão pela qual apresentaram laudo pericial que concluiu que o valor atualizado do imóvel seria de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Afirmam que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Associação dos Advogados da Terracap (Adter) buscam adjudicar imóvel em valor inferior ao de mercado. Entendem que a diferença entre os valores e o tempo transcorrido desde a última avaliação justificam a necessidade de nova prova técnica. Sustentam que o leilão judicial não observou os requisitos de publicidade exigidos pelo Código de Processo Civil, pois não encontraram o imóvel na lista de bens disponíveis para arrematação no sítio eletrônico do leiloeiro designado, o que impossibilitou o conhecimento de interessados potenciais e a arrematação por valor compatível com o preço de mercado. Alegam que a adjudicação do imóvel viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: 1) reavaliar o imóvel penhorado; 2) declarar a nulidade do leilão judicial realizado; e 3) declarar, subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença por trinta (30) dias para oportunizar a tentativa de conciliação entre as partes. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinação de nova avaliação de bem imóvel. A avaliação de um bem, em regra, é feita por oficial de justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao Magistrado quando considerar a necessidade de conhecimentos especializados, conforme art. 870 do Código de Processo Civil.[1] O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado nos seguintes termos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira não demonstraram quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, a despeito de discordarem da avaliação feita anteriormente. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de sua confiança com valor diverso do homologado anteriormente não é capaz de desconstituir a avaliação realizada. Destaco que Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira concordaram inicialmente com a avaliação e requereram a homologação do laudo pericial, o que foi determinado pelo Juízo de Primeiro Grau em 16.1.2024 (id 183453215 dos autos originários). A avaliação não é, portanto, antiga, tampouco foram demonstrados fatos extraordinários que justifiquem uma valorização de cinquenta e cinco por cento (55%) do imóvel em pouco mais de um (1) ano. O laudo de avaliação foi homologado devidamente. Não houve a interposição de recurso contra a decisão homologatória. A questão referente ao preço dos imóveis, portanto, está preclusa. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[2] O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. A segunda controvérsia delimita-se em verificar a alegação de nulidade do leilão realizado. O art. 875 do Código de Processo Civil prevê que os atos de expropriação terão início após a realização da penhora e avaliação do bem. A expropriação do bem penhorado pode ser feita: 1) por adjudicação (art. 876 do Código de Processo Civil); 2) alienação por iniciativa particular (art. 879, inc. I, do Código de Processo Civil); e 3) alienação em leilão judicial (art. 879, inc. II, do Código de Processo Civil). Entendo que não há interesse jurídico em alegar nulidades no leilão por falta de publicidade se a finalidade da execução (satisfação do crédito) foi atingida por hipótese legal diversa, cujo valor Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira concordaram anteriormente. A adjudicação seguiu o procedimento previsto no art. 876, caput, do Código de Processo Civil, o qual prevê que essa depende de requerimento expresso e da oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação. A terceira controvérsia recursal é relativa à suposta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Os bens imóveis ocupam a quinta posição na ordem preferencial de penhora. A penhora do imóvel indica a capacidade reduzida de Antônio Nilton Teixeira – ME e Antônio Nilton Teixeira de satisfazerem a dívida. Verifico que o imóvel foi avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), enquanto o valor atualizado da dívida é de R$ 423.956,81 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos). A diferença apurada entre a dívida e o bem penhorado é pequena, razão pela qual não foi comprovada a suposta onerosidade excessiva. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Associação dos Advogados da Terracap (Adter) para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY; Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.